Tribunal: TJDFT
Processo: 0712458-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
D E S P A C H O Observo que a parte já foi citada na origem (ID 83798514) pelo mesmo telefone diligenciado sem êxito no ID 29701029 destes autos, qual seja, o de no (61) 99227-1000. Ora, é dever da parte manter os seus dados atualizados onde receberão intimações perante os órgãos do Poder Judiciário (endereço e telefone), conforme se extrai do artigo 77, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. Assim, tendo em vista que os AR’s de IDs 29257974 e 29257983 ainda não retornaram, conforme informado na certidão de ID 32160913, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias para os seus retornos. Após, não efetivada a intimação ou efetivada, mas não apresentada contrarrazões no prazo legal, retornem-me concluso os autos para julgamento do recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora